Tribunal: TJBA
Processo: 8003413-27.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003413-27.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros

Advogado(s)
:
EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS, ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO VERTICAL. EXPRESSA PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA nº
8003413-27.2023.8.05.0271
que tem como interessados o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e
JEOVANIA PEREIRA LIMA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONFIRMAR
a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,